Tribunal: TJSP
Processo: 2264959-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Insurgência contra as decisões que determinaram a limitação da penhora no percentual de 20%. Manutenção. Impossibilidade de conceder limitação da penhora aos demais processos que a executada participa. Necessidade da empresa honrar com os seus débitos e satisfazer o seu credor. Inexistência nos autos do detalhamento específico a respeito das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Insurgência contra as decisões que determinaram a limitação da penhora no percentual de 20%. Manutenção. Impossibilidade de conceder limitação da penhora aos demais processos que a executada participa. Necessidade da empresa honrar com os seus débitos e satisfazer o seu credor. Inexistência nos autos do detalhamento específico a respeito das despesas da empresa capaz de determinar o respectivo comprometimento alegado. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.